Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-81.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação de declaratória cumulada com pedido indenizatório – Fornecimento de energia elétrica - Relação de consumo – Ausência de comprovação, pela concessionária de energia elétrica, de elementos de prova idôneos que justifiquem o abrupto aumento do consumo referente ao mês de novembro de 2018, que mais que dobrou em relação ao mês anterior – Necessidade de revisão da fatura, que

Ementa:
Apelação – Ação de declaratória cumulada com pedido indenizatório – Fornecimento de energia elétrica - Relação de consumo – Ausência de comprovação, pela concessionária de energia elétrica, de elementos de prova idôneos que justifiquem o abrupto aumento do consumo referente ao mês de novembro de 2018, que mais que dobrou em relação ao mês anterior – Necessidade de revisão da fatura, que deverá ser recalculada com base na média dos doze meses anteriores - Dano moral inexistente - Não obstante a irregularidade dos valores exigidos, não logrou a parte autora, conforme lhe impunha (artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil), demonstrar a percepção de dano indenizável - Em que pesem as alegadas ameaças, não houve efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica - Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000805-81.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DAIANE DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000805-81.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 44001 - Fernando
2
VOTO No: 44001
APEL. No: 1000805-81.2019.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
JUIZ 1a INST.: Silas Silva Santos
APTE.: Daiane dos Reis
APDA.: Energia Sul-Sudeste Distribuidora de Energia Elétrica S/A.
Apelação
Ação de declaratória cumulada com pedido
indenizatório Fornecimento de energia elétrica - Relação
de
consumo

Ausência
de
comprovação,
pela
concessionária de energia elétrica, de elementos de prova
idôneos que justifiquem o abrupto aumento do consumo
referente ao mês de novembro de 2018, que mais que
dobrou em relação ao mês anterior
Necessidade de
revisão da fatura, que deverá ser recalculada com base na
média dos doze meses anteriores - Dano moral inexistente
- Não obstante a irregularidade dos valores exigidos, não
logrou a parte autora, conforme lhe impunha (artigo 373, I,
do Novo Código de Processo Civil), demonstrar a
percepção de dano indenizável - Em que pesem as
alegadas ameaças, não houve efetiva interrupção do
fornecimento de energia elétrica - Recurso a que se dá
parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Daiane dos Reis em face de
Energia Sul-Sudeste
Distribuidora de Energia S/A., em que restou alegado
equívoco na medição de seu consumo de energia. Pugnou pela declaração de
inexigibilidade da fatura de R$ 772,50, bem como a reparação do abalo moral
decorrente.
Deferida a tutela de urgência reclamada.
Regularmente citada, a concessionária de energia apresentou
contestação, oportunidade em que alegou que, em análise técnica, foi constado o
regular funcionamento do relógio medidor, que, por sua vez, em nova aferição de
consumo, foi constado o seu aumento, que deu azo à cobrança impugnada.
Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000805-81.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 44001 - Fernando
3
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 177/184, que confirmou a medida de urgência concedida e julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados para: a) declarar a inexigibilidade da fatura
relativa ao período de dezembro de 2018; b) determinar a revisão do consumo
relativo à citada fatura, que deverá ser calculado com base na média dos doze meses
anteriores. Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais, devendo
cada parte pagar ao patrono da outra honorários advocatícios arbitrados, por
equidade, em R$ 1.000,00, observada quanto à parte autora, todavia, a gratuidade da
assistência judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora a necessidade,
igualmente, de revisão da fatura de novembro de 2018, bem como pugna pela
reparação do abalo moral decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à recorrente.
No que tange à fatura de novembro de 2018, respeitada a
convicção do MM. Juízo “a quo”, assiste razão à parte autora.
À luz do documento de fl. 174/76, verifica-se que o consumo
de energia aferida em novembro de 2018, de 307 Kw, destoa da média de consumo
dos meses anteriores, tendo alcançado valor superior ao dobro do mês anterior (143
Kw).
Considerando-se que a concessionária de energia elétrica não
apesentou qualquer elemento de prova idôneo que pudesse justificar o abrupto
aumento do consumo, se afigura, de rigor, a revisão da fatura relativa ao mês de
novembro de 2018, que deverá ser recalculada com base na média dos doze meses
anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000805-81.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 44001 - Fernando
4
No que tange ao dano moral, todavia, a despeito da
irregularidade dos valores exigidos pela concessionária de energia elétrica, não
logrou a parte autora, conforme lhe impunha (artigo 373, I, do Novo Código de
Processo Civil), demonstrar a percepção de dano indenizável.
Consoante se vislumbra dos autos, em que pesem as alegadas
ameaças, não houve efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica.
Assim, não se vislumbra, nem de longe, o desassossego
anormal e excepcional capaz de caracterizar a lesão moral indenizável.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao pelo interposto
para determinar a revisão da fatura relativa ao mês de novembro de 2018, que deverá
ser calculada com base na média dos doze meses anteriores. Repartidas, entre as
partes, as custas e despesas processuais na ordem de 70% para a concessionária de
energia elétrica e 30% para a parte autora, com a fixação dos honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, observada a
proporção retro, bem como a gratuidade da justiça em favor da autora.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica